Tribunal: CARF
Processo: 10611.002136/2006-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10611.002136/2006-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.257 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOCOIMEX INDUSTRIAL LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2000
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E
NORMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois o único paradigma indicado
não guarda relação de similitude fática e normativa com o aresto recorrido, fato
que torna inviável a aferição de divergência interpretativa entre o acórdãos
confrontados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario (suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Denise Madalena Green
(suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.002136/2006-13
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.257 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.002136/2006-13

Relatório
Síntese do processo
Transcrevo, a seguir, o relatório do acórdão recorrido:
Por bem retratar os acontecimentos verificado no processo até a presente data, adoto
como parte do meu relato o relatório da Resolução no 3302-000.774, de 23 de julho
de 2018, abaixo transcrito:
Trata o presente de Auto de Infração para constituição de crédito tributário de
II e IPI, em razão de descumprimento das obrigações relativas ao
DRAWBACKSUSPENSÃO,
assumidas
no
Ato
Concessório
no
1616.99/0001024.
Em 17/12/2002, a SECEX informou à COANA da RFB que o DECEX/RJ
determinou a baixa com inadimplemento total do AC 1616.99/0001024.
Em resposta ao Termo de Início de Fiscalização (ciência em 20/04/2006), a
recorrente informou que, por razões técnicas, as mercadorias importadas sob
o regime de Drawbacksuspensão foram nacionalizadas e os impostos
recolhidos. O Auto de Infração foi cientificado em 28/07/2006.
Em impugnação, a recorrente alegou a nulidade do Auto de Infração, pelo de
que os tributos já estavam constituídos na Declaração de Importação e no Ato
Concessório, pelo termo de responsabilidade, que quando a fiscalização
autoriza a concessão do regime especial, ela homologa a declaração feita pelo
contribuinte e que os valores recolhidos espontaneamente pela recorrente
satisfazem as exigências lançadas.
Apreciando a defesa da empresa, a Quinta Turma da DRJ em Fortaleza
julgou improcedente a impugnação, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador:
29/10/1999, 11/11/1999, 24/11/1999, 25/02/2000.
LANÇAMENTO DE OFICIO. VALIDADE.
A fiscalização lançou o credito tributário com os acréscimos legais no auto de
infração pela inadimplência do Regime de Drawback. Não se vislumbram
qualquer nulidade, pois todos os requisitos formais e materiais exigidos
legalmente foram observados no lançamento de oficio, consubstanciada no
art. 142 do CTN.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A inadimplência do compromisso de exportar e a exigência dos tributos,
multas de ofício ou mora e juros do Regime Aduaneiro Especial de
Drawback não foram expressamente contestados. Considerase matéria não
impugnada (Decreto no 70.235, de 1972, art. 17), consolidando-se
administrativamente o correspondente crédito tributário.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, reiterando as razões
aduzias em impugnação..
Na forma regimental, o processo foi distribuído a este relator.
É o relatório.
Na resolução da qual foi retirado o relatório acima, restou resolvido converter o
julgamento em diligência para, nos termos do voto do Relator:
Destarte, para aplicação da multa de ofício, é necessário que o lançamento
seja de ofício e que haja falta de pagamento, não sendo cabível, portanto,
exigir que o contribuinte efetue os recolhimentos de forma espontânea,
incluindo a multa de ofício, ainda que posterior ao prazo estipulado para
cumprimento da obrigação, pois estar-se-ia diante de lançamento por
homologação e não de ofício, além de ser um procedimento espontâneo.
Salienta-se que a falta de pagamento de multa de mora era fato gerador de
aplicação da referida multa na modalidade isolada, tendo sido, entretanto,
revogada pela Lei no 11.488/2007.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.257 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.002136/2006-13

Concluindo, estando em espontaneidade, o contribuinte pode adimplir suas
obrigações com acréscimos legais devidos em procedimento espontâneo, o
que foi o, aparentemente, efetuado pela recorrente. De fato, constata-se que
as datas de recolhimento vão de 20/09/2002 a 08/09/2004, portanto,
anteriores ao início do procedimento fiscal, cujo Termo de Início de
Fiscalização foi cientificado em 20/04/2006 (e-fl. 26).
Verifica-se, pois, que os recolhimentos foram espontâneos, ou seja, antes do
início do procedimento fiscal (artigo 7o1 do Decreto no 70.235/1972) e após o
desembaraço aduaneiro (artigo 1022 do Decreto-lei no 37/1966), e, ao
contrário do que decidiu a DRJ, a imputação não deveria ocorrer após o
encerramento do processo administrativo, mas sim ter sido considerada pela
fiscalização no lançamento tributário, uma vez que o recolhimento em Darf
consiste, em si, em lançamento tributário por homologação, de acordo com o
artigo 150 do CTN.1
Neste sentido, a recorrente elaborou em sua peça recursal a imputação de
pagamentos, a qual deve ser submetida à autoridade fiscal para verificação de
sua legitimidade.
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a
autoridade fiscal efetue a imputação proporcional dos valores recolhidos aos
débitos originais lançados, de acordo com os Pareceres PGFN/CDA no
1.936/2005 e PGFN/CAT no 74/2012, demonstrando eventual saldo devedor
original dos tributos.
O resultado da diligência acima determinada na resolução, foi juntado ao processo
às e-fls. 274/288, do qual foi devidamente intimada a recorrente que manifestou-se
sobre o mesmo por meio de petição de e-fls. 296, acatando expressamente o
apontado no relatório da diligência.
Passo seguinte o processo retornou ao E. CARF e, na forma regimental, foi
distribuído para minha relatoria.
É o relatório.
Recurso Especial
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-009.295, de 22/09/2020, assim ementado:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 29/10/1999, 11/11/1999, 24/11/1999, 25/02/2000
LANÇAMENTO DE OFICIO. VALIDADE.
A fiscalização lançou o credito tributário com os acréscimos legais no auto de
infração pela inadimplência do Regime de Drawback. Não se vislumbram qualquer
nulidade. pois todos os requisitos formais e materiais exigidos legalmente foram
observados no lançamento de oficio, consubstanciada no art. 142 do CTN.

Consta do acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para que a multa de ofício seja calculada nos termos do
relatório de diligência (e-fls. 274/288).
O apelo (fls. 100 a 200), cuja admissibilidade ora se analisa, suscita divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto à configuração da
denúncia espontânea no regime aduaneiro Drawback. Para tanto, indica como
paradigma os acórdãos de nos 9303-010.040.

Em seu Recurso Especial, A Fazenda Nacional suscita divergência quanto à
configuração de denúncia espontânea no regime aduaneiro de drawback, apontando, como
paradigma, o Acórdão no. 9303-010.040.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.257 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.002136/2006-13

Em exame de admissibilidade, entendeu-se que restou demonstrada a divergência
de interpretação, tendo o despacho de admissibilidade, exarado pelo Presidente da 3a Câmara da
3a Seção do CARF, trazido as seguintes considerações sobre a demonstração de divergência:
No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial, deve-se ter sempre
em conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação divergente da
mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de
posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses semelhantes na
configuração dos fatos embasadores da questão jurídica.
Sufragando as conclusões da Resolução no 3302-000.774, a decisão recorrida
considerou que o contribuinte procedeu a recolhimentos em datas anteriores ao
início do procedimento fiscal. Com base nessa consideração, concluiu que que o
contribuinte estava em espontaneidade, razão pela qual tinha a possibilidade de
adimplir suas obrigações com acréscimos legais devidos em procedimento
espontâneo.
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-010.040 está assim ementado:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 01/01/1999
DRAWBACK SUSPENSÃO. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N° 156.
No regime de drawback. modalidade suspensão, o teimo inicial para
contagem do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos
suspensos é o primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de
trinta dias posteriores à data limite para a realização das exportações
compromissadas, nos termos do art. 173, I, do CTN.
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. ADMISSIBILIDADE.
A admissibilidade do recurso especial de divergência está condicionada à
demonstração de que outro Colegiado do CARF ou dos extintos Conselhos
de Contribuintes, julgando matéria similar, tenha interpretado a mesma
legislação de maneira diversa da assentada no acórdão recorrido.
In caso, a decisão recorrida não tratou de matéria contestada,
consequentemente não há que se falar divergência jurisprudencial, quando
estão em confronto situações diversas, que não atraem incidências
específicas, cada qual regida por legislação própria.
DRAWBACK SUSPENSÃO. DENUNCIA ESPONTÂNEA.
A legislação tributária não admite a ocorrência da denúncia espontânea no
regime especial de Drawback, tendo em vista que o ato concessório
assemelha-se a contrato de direito privado que ocorrendo a inadimplência não
pode ser obstada pela denúncia do artigo 138 do CTN. Somente admite a
ocorrência da denúncia espontânea se o Contribuinte realizar o recolhimento
dos tributos dentro de 30 dias após o vencimento do prazo para exportação
dos produtos.
A decisão considerou que, em regra, a legislação tributária não admite a exclusão da
responsabilidade pela denúncia espontânea da infração, haja vista que “...o ato
concessório assemelha-se a contrato de direito privado que ocorrendo a
inadimplência não pode ser obstada pela denúncia do artigo 138 do CTN.” Aduziu
que somente se admite a configuração de denúncia espontânea, em caso de
descumprimento do compromisso de exportação, se o recolhimento dos tributos que
deixaram de ser recolhidos por ocasião do despacho aduaneiro de importação forem
pagos em 30 dias do vencimento do prazo para a exportação dos produtos.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, a similitude
fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins
de dedução da divergência arguida.
O dissídio interpretativo emerge quando se constata que, enquanto a decisão
recorrida entendeu que, para a configuração da denúncia espontânea, basta
que os recolhimentos sejam feitos em qualquer prazo, desde que anteriormente
ao início do procedimento fiscal, o acórdão paradigma assentou que, regra
geral, o instituto não é aplicável no regime aduaneiro especial, excetuando os
casos em que o recolhimento dos tributos suspensos ocorra no prazo de 30 dias
do término do prazo para exportação dos produtos.
Divergência jurisprudencial bem caracterizada.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.257 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.002136/2006-13

Intimado (e-fl. 375), o sujeito passivo apresentou contrarrazões extemporâneas (e-
fl. 378), razão pela qual não serão conhecidas.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto é tempestivo, mas não deve ser conhecido, tendo
em vista a ausência de similitude fática e normativa das situações apreciadas nas decisões
apontadas como divergentes.
Com efeito, enquanto o aresto recorrido trata de caso relacionado a pagamento
espontâneo, antes do início de procedimento fiscal, e os pressupostos para a constituição da
multa de ofício de 75% - principalmente à luz dos arts. 44 e 47da Lei no. 9.430/96, e art. 7o do
Decreto no. 70.235/72 -, a decisão paradigma se volta à questão genérica de saber se seria
aplicável a denúncia espontânea, nos casos de inadimplemento de drawback, para pagamentos
posteriores a trinta dias do prazo para exportação.
Compulsando o acórdão paradigma, constata-se que não há qualquer discussão
acerca da questão central analisada pelo colegiado a quo – tanto em sua resolução quanto no
acórdão após a diligência -, em especial sobre os pressupostos para a aplicação da multa de
ofício de 75% em face de pagamento espontâneo.
Nem sequer temos, na decisão paradigma, os contornos fáticos suficientes para
esclarecer se a atuação ali apreciada versa sobre multa de mora, multa de ofício ou ambas: há,
como dito, uma cognição ampla no paradigma sobre os pressupostos de aplicação da denúncia
espontânea aos casos de drawback, sem qualquer referência específica às condições para a
aplicação da multa de ofício ou à legislação fundamental analisada no caso discutido no presente
processo.
Para deixar clara a matéria discutida no acórdão paradigma, importa trazer as
considerações consignadas na Resolução no 3302-000.774, de 23/07/2018, (destaquei partes):
Constata-se na peça recursal que a recorrente não pugnou pela aplicação de denúncia
espontânea, mas sim pela imputação dos valores recolhidos espontaneamente aos
débitos devidos, para se verificar a extinção dos créditos tributários, o que impediria
a constituição com multa de ofício de 75%.
Entendo que a alegação é procedente. O prazo de trinta dias fixado no inciso I
do artigo 342 do RA/2002 serve como garantia para o contribuinte poder pagar os
tributos vencidos e com acréscimos legais, sem que sofra a penalidade de ofício,
decorrente de eventual fiscalização.
Assim, se ocorresse uma fiscalização antes do vencimento de tal prazo, o
contribuinte ainda poderia efetuar os recolhimentos dos tributos vencidos com
multa de mora e juros de mora. Porém, após este prazo, fica sujeito à ação
fiscal e, consequentemente, a lançamento de ofício com multa de ofício.
A multa de ofício não passa a compor o crédito tributário a ser pago pela recorrente
de forma espontânea, após o prazo de trinta dias. Seu fato gerador, previsto no artigo
44 da Lei no 9.430/1996, surge nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata, verificados por ocasião do início da
ação fiscal, quando o contribuinte perde sua espontaneidade (artigo 7o do Decreto no
70.235/1972).
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.257 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.002136/2006-13

Ressalta-se que ambas penalidades são devidas no caso de falta de pagamento
do tributo em seu prazo de vencimento:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem
o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte; (redação vigente à época
dos fatos)
[...]
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos
na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa
de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
A aplicação de uma ou outra depende da modalidade de lançamento e da existência
da condição de espontaneidade do contribuinte. O artigo 47 da Lei no 9.430/1996
identifica esta diferenciação entre acréscimos legais devidos em procedimentos
espontâneos e de ofício:
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da
Secretaria da Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à
data de recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e
contribuições já declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte ou
responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento
espontâneo. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Destarte, para aplicação da multa de ofício, é necessário que o lançamento seja
de ofício e que haja falta de pagamento, não sendo cabível, portanto, exigir que o
contribuinte efetue os recolhimentos de forma espontânea, incluindo a multa de
ofício, ainda que posterior ao prazo estipulado para cumprimento da obrigação, pois
estar-se-ia diante de lançamento por homologação e não de ofício, além de ser um
procedimento espontâneo.
Salienta-se que a falta de pagamento de multa de mora era fato gerador de aplicação
da referida multa na modalidade isolada, tendo sido, entretanto, revogada pela Lei no
11.488/2007.
Concluindo, estando em espontaneidade, o contribuinte pode adimplir suas
obrigações com acréscimos legais devidos em procedimento espontâneo, o que foi o,
aparentemente, efetuado pela recorrente. De fato, constata-se que as datas de
recolhimento vão de 20/09/2002 a 08/09/2004, portanto, anteriores ao início do
procedimento fiscal, cujo Termo de Início de Fiscalização foi cientificado em
20/04/2006 (efl.26).
Verifica-se, pois, que os recolhimentos foram espontâneos, ou seja, antes do
início do procedimento fiscal (artigo 7o do Decreto no 70.235/1972) e após o
desembaraço aduaneiro (artigo 1022 do Decreto-lei no 37/1966), e, ao contrário do
que decidiu a DRJ, a imputação não deveria ocorrer após o encerramento do
processo administrativo, mas sim ter sido considerada pela fiscalização no
lançamento tributário, uma vez que o recolhimento em Darf consiste, em si, em
lançamento tributário por homologação, de acordo com o artigo 150 do CTN.
Neste sentido, a recorrente elaborou em sua peça recursal a imputação de
pagamentos, a qual deve ser submetida à autoridade fiscal para verificação de
sua legitimidade.
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a
autoridade fiscal efetue a imputação proporcional dos valores recolhidos aos débitos
originais lançados, de acordo com os Pareceres PGFN/CDA no 1.936/2005 e
PGFN/CAT no 74/2012, demonstrando eventual saldo devedor original dos tributos.
Ao final, facultar o prazo de trinta dias para manifestação da recorrente, nos termos
do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.

O voto condutor do Acórdão no. 3302-009.295, de 22/09/2020, seguindo os
fundamentos da resolução e aplicando os resultados da diligência, trouxe as seguintes ponderações
(destaquei partes):
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.257 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.002136/2006-13

Em petição de manifestação sobre o resultado da diligência acima transcrito, a
recorrente concordou expressamente com as conclusões trazidas no relatório,
requerendo o envio do processo ao E. CARF para continuidade do julgamento.
Pois bem. Conforme se depreende do acima exposto, a controvérsia cinge-se
sobre a possibilidade de aplicação de multa de ofício, penalidade prevista, tendo
em vista o não recolhimento dos tributos em seu vencimento.
Para a recorrente a princípio, dentro do prazo estabelecido pela legislação a época
aplicada ao caso, teria recolhido os tributos, fato esse que ilidiria a aplicação da
multa, objeto do auto de infração.
Entretanto, conforme restou comprovado pela diligência, cujo resultado foi
expressamente aceito pela recorrente, restaria um saldo a recolher dos tributos
devidos, relacionados às DIs 99/1013937-5 e 00/0171195-9, motivo pelo qual,
persistem os motivos para o lançamento da multa de ofício.
Desta forma, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para que a
multa de ofício seja calculada tendo em vista o saldo de imposto a recolher, nos
termos do relatório de diligência de e-fls. 274/288.

Dos excertos transcritos – tanto da resolução quanto do acórdão recorrido -, fica
claro que a discussão travada no presente processo é diversa daquela apreciada no aresto
paradigma: discute-se aqui a legislação tributária prevista nos arts. 44 e 47 da Lei no. 9430/96,
art. 7o do Decreto no. 70.235/72, em especial, os pressupostos para aplicação da multa de ofício
em face de pagamento espontâneo, questões não abordadas no paradigma.
Diante de tais dessemelhanças fáticas e normativas, não há como se estabelecer
uma base de comparação para fins de dedução de divergência jurisprudencial, razão pela qual o
recurso especial não deve ser conhecido.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Conclusão
Diante do acima exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 422
DF CARF MF
Original